Tribunal: STF
Processo: RHC 271455
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), que denegou a ordem do Habeas Corpus nº 7000678-29.2025.7.00.0000/AM, Relator o Ministro José Barroso Filho. 
Narram os autos que o recorrente é investigado pela prática do crime capitulado no art. 210 do Código Penal Militar. 
Nos autos do IPM, o Ministério Público Militar propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), submetendo-o ao juízo da Auditoria da  12ª Circunscrição Judiciária Militar que se negou a dar andamento ao pleito, com amparo na Súmula nº 18 do STM. 
Neste recurso, a defesa sustenta a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao inquérito criminal em tramitação perante a Justiça Militar, com base no precedente HC 232.254, julgado por este STF. 
Ao final, requer:

“que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, a fim de que seja totalmente reformado o Acórdão do Superior Tribunal Militar, com o consequente processamento do Acordo de Não Persecução Penal entre o Ministério Público Militar e o recorrente JOEL COSTA RIBEIRO, com a devida apreciação judicial, afastado o óbice indevidamente imposto.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que não acatou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público Militar em Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposto disparo acidental de arma de fogo que resultou em lesão na mão de outro militar. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o acordo e requer a concessão da ordem para determinar a homologação do ANPP. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que o habeas corpus não substitui recurso cabível nem corrige eventual intempestividade do recurso em sentido estrito e que o instituto não se aplica à Justiça Militar da União. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus para obter que o juízo homologue o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) saber se o instituto do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus é cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder que implique restrição à liberdade de locomoção, não se prestando à substituição de recurso próprio, nem à superação de preclusão processual decorrente da interposição intempestiva de recurso. 
4. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui instrumento de política criminal aplicável no processo penal comum e depende de avaliação do Ministério Público quanto à sua necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do delito, não configurando direito subjetivo do investigado. 
5. No âmbito da Justiça Militar da União, prevalece o princípio da especialidade, uma vez que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem sistemas normativos próprios, voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar firmou entendimento de que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União, entendimento reafirmado em incidente de resolução de demandas repetitivas com eficácia vinculante para os órgãos judiciais da Justiça Militar. 
7. Inexistindo ilegalidade na decisão que deixou de dar andamento à proposta de acordo, por observância da jurisprudência vinculante desta Corte e da especialidade do sistema penal militar, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Pedido conhecido e ordem denegada. Decisão unânime” (e-doc. 1, p. 69-70).

Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 1, p. 72-75): 

“O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido. 
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora – ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar (evento 16, DOC1), ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 
Trata-se do Inquérito Policial Militar de nº 7000101-16.2024.7.12.0012 instaurado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, em desfavor de JOEL COSTA RIBEIRO , 2º Sgt EX, em razão do DIEx Simplificado de nº 4-Cmdo, de 4/5/2024, tê-lo reputado como autor de suposto disparo acidental de arma de fogo, o qual feriu a mão direita de outro militar. 
A tese sustentada pela Defensoria Pública da União é no sentido de que o procedimento de persecução penal seja impróprio para solucionar a lide, indicando o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) como via adequada para o caso em discussão. 
Consoante tal entendimento, a defesa postula que seja concedida a ordem, confirmando a liminar, para que o magistrado seja instado a homologar o Acordo de Não Persecução Penal, devidamente firmado entre o paciente e o MPM, na medida em que preenche todos os requisitos formais e materiais. 
Em princípio, acerca do ANPP, convém esclarecer que se trata de um instituto de natureza jurídica penal e processual penal, introduzido no Código de Processo Penal comum com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por meio da inserção do art. 28-A; a finalidade é evitar a persecução penal, bem como reduzir a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado, na esfera processual criminal comum. 
Importante notar que, para a celebração do ANPP, além do preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, impõe-se a avaliação do MP – no sentido de considerar o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime –, pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos ao bem jurídico tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social. 
Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado e, nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
(...)
Por segundo, feitas essas breves considerações, passemos à análise da controvérsia descrita nos autos, que reside na possiblidade de se aplicar, ou não, o ANPP no âmbito da Justiça Militar da União. 
De fato, conforme extrai-se dos autos, o Ministério Público Militar propôs o Acordo de Não Persecução Penal, por entender preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da medida (evento 51, DOC1), bem como ofereceu os termos do referido ajuste, com base nos arts. 28-A e seguintes do CPP, para homologação pelo juízo (evento 76, DOC1). 
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em decisão proferida em 22 de maio de 2025, deixou de dar andamento à proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por considerar que certamente não seria homologado, em prestígio à decisão do E. STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, segundo a qual não é aplicável o benefício nesta justiça especializada (evento 65, DOC1). 
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM esclareceu que, na situação jurídica posta, detecta-se que a matéria discutida tem entendimento consolidado nesta Corte Castrense, com base na aplicação do Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM), cujo verbete estabelece a não possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União. 
Corrobora esse posicionamento a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, que tem força vinculante quanto às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União , como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil quando diz: 
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo nosso). 
Como visto, razão assiste ao magistrado Castrense, pois a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do aludido IRDR, em 19 de novembro de 2024, no qual se firmou a tese de que: 
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum. 
Em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu arcabouço normativo. 
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento próprio e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial distingue-a da Justiça comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense. 
Por conseguinte, não há que se falar em violação ao Princípio da Isonomia, pois a exclusão do ANPP é uma forma legítima de garantir a integridade desse sistema especializado. Ademais, a própria Constituição e a legislação brasileira reconhecem as diferenças entre a Justiça Comum e a Justiça Militar, permitindo a adoção de normas e procedimentos específicos para cada uma delas, com base nas suas peculiaridades. 
Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense a ser suprida, haja vista que o legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no âmbito do processo penal militar, visto que, se essa fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada. 
Corroborando a assertiva feita, destaca-se o trecho do voto vencedor, que assim dispôs: 
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos "crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou militares): 
‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]’. 
(...)
Salienta-se, ainda, que a DPU faz alusão à aplicação do ANPP respaldando-se em decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal; contudo, tal argumento não prospera, pois as decisões citadas não possuem efeito vinculante tampouco eficácia erga omnes. Ademais, é certo que o Plenário da Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). 
Com relação à Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê a aplicação do instituto para os casos de crimes praticados sem violência e grave ameaça e que não maculem a hierarquia e a disciplina, tal enunciado não vincula a atuação do Poder Judiciário. Outrossim, no caso vertente, o próprio Ministério Público Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP. 
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a ação penal militar originária percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº 18 da Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Militar é que a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no âmbito castrense e incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o ANPP está inserido, substancialmente no sistema criminal comum, prevalecendo nas relações fáticojurídicas no âmbito castrense a aplicação do princípio da especialidade. 
(...)
Com efeito, no presente caso, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do ANPP encontra-se em total conformidade com a tese jurídica consolidada no IRDR, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.”

No caso, conforme se vê, o prosseguimento da oferta de ANPP, pelo MPM, foi obstado com base na Súmula nº 18 do STM. Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar o provimento do recurso.
Explico.
Com efeito, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:
“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)

No caso concreto, verifico que foi oportunizado ANPP pelo Ministério Público Militar, mas seu prosseguimento foi obstado pelo juízo de origem com base em fundamentos que destoam da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus e determinar ao Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que dê prosseguimento à proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) formulada pelo MPM, nos autos do IPM nº  7000101-16.2024.7.12.0012, e a homologue, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto.
 Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao STM e ao Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente